Tribunal: TJBA
Processo: 8004986-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004986-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

AGRAVADO: TATIANA DE MATOS SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE PERÍCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO EXE
QUENTE
. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada sob o fundamento de que o agravante teria desistido da realização de perícia; o agravante alega que não requereu perícia, que não possui interesse em sua realização em razão do elevado valor dos honorários periciais frente ao montante perseguido, e que, na verdade, pediu a desistência do cumprimento de sentença por ele promovido, requerendo a cassação da homologação e apreciação do pedido de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desistência da prova pericial pelo agravante; (ii) estabelecer se é cabível a homologação dos cálculos da agravada enquanto pendente pedido de desistência do cumprimento de sentença; (iii) determinar se é necessária a oitiva prévia da parte agravada antes da apreciação do pedido de desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

O recorrente requereu o cumprimento de sentença e, posteriormente, formulou pedido de desistência do próprio cumprimento, não tendo manifestado desistência quanto à produção de prova pericial.

O art. 775 do CPC assegura ao exequente o direito de desistir da execução, dispondo, no parágrafo único, sobre as consequências da desistência e sobre a necessidade de concordância do impugnante ou embargante nos casos previstos.

Em face do pedido de desistência do cumprimento de sentença, revela-se inadequada a homologação imediata dos cálculos apresentados pela agravada, impondo-se a oitiva da parte contrária para que o juízo de origem, após manifestação, aprecie o pedido de desistência e, em seguida, delibere sobre eventual homologação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 775.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0713828-63.2022.8.07.0007 (Rel. Eustáquio de Castro, j. 30/04/2024, pub. 09/05/2024).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8004986-69.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e, como parte agravada

TATIANA DE MATOS SOUZA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06